Tribunal: TJES
Processo: 5011468-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011468-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALZIMAR NASCIMENTO VIANA
RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA FORA DO DOMICÍLIO DO AUTOR E FORA DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de ação de consumo onde a sentença de primeiro grau reconheceu a incompetência territorial e julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995.

2. Através de recurso inominado, a requerente pleiteia o declínio de ofício para o juízo competente de CARIACICA.

4. Como bem salientado na sentença, a demanda foi proposta
fora do domicílio da postulante (Cariacica)
e o réu está sediado
fora daquela Comarca (Brasília/DF)
. A propositura da ação em Vila Velha/ES, portanto,
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Art. 4º da Lei nº 9.099/95
. Embora o Recorrente alegue que o Juízo deveria declinar a competência para o seu domicílio em Cariacica/ES, o
Enunciado 89 do FONAJE
, estabelece que: "
A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis
".

5. O reconhecimento de ofício da incompetência territorial no sistema dos Juizados Especiais Cíveis (JEC) é uma medida imperativa, uma vez que a competência fixada pelo Art. 4º da Lei nº 9.099/95, adquire
caráter de competência absoluta
dentro do microssistema do JEC. Isso ocorre para garantir a celeridade e a simplicidade, e evitar o deslocamento do Juízo. Assim, uma vez verificada a incompetência territorial “
ex officio”
, a consequência legal prevista é a
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, conforme determina expressamente o
Art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95
. Por fim destaque-se a possibilidade de novo ajuizamento da demanda pela parte autora no foro competente.

6. Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)